Tribunal: CARF
Processo: 10665.903405/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.903405/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MARVEL VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM ANO
DIFERENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores retidos na fonte não podem ser utilizados para compensação em
calendários diferentes dos quais houve a retenção.
IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.903405/2013-64
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-002.397, proferido pela
33a Turma da DRJ08, em 16 de setembro de 2020, que julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado referente a saldo
negativo de IRPJ do Ex. 2009, ano-calendário 2008, no valor de R$ 605,32.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
no 074894694 de 13/01/2014, emitido sob a jurisdição da DRF Divinópolis/MG, para
homologar em parte as compensações formalizadas na DCOMP no
00975.97904.120310.1.7.02-4790, e não homologar as formalizadas na DCOMP no
11659.56012.120310.1.7.02-3911 e 35354.15713.230310.1.3.02-6308, vinculadas ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2009, ano-calendário 2008, conforme
fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo "Análise de Crédito”, integrante do Despacho Decisório, constou a
apreciação discriminada das antecipações informadas na DCOMP como elementos
componentes do crédito, com a glosa a seguir justificada:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 21/01/2014, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 18/02/2014, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade
do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

No levantamento feito pela fiscalização se considerou apenas os valores da
retenção, no valor de R$ 4.253,12, retido no ano-base 2008.
A requerente dispunha de saldo de retenções (IRRF) de exercícios anteriores,
superiores ao débito lançado para pagamento, como se comprova pelo
declarado no Per/ Dcomp.
Como prova da veracidade desta informação basta conferir DIPJs entregues em
exercícios anteriores nesta Delegacia Federal.
Ante o exposto, pede-se o cancelamento da indevida exigência.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade, e
encaminhou o processo a julgamento em 06/03/2014, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP (atual DRJ 08 SP) em 19/12/2019.
Por sua vez, a 33a Turma da DRJ08 julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado referente a saldo
negativo de IRPJ do Ex. 2009, ano-calendário 2008, no valor de R$ 605,32.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“II - O Direito
II.1 – PRELIMINAR
A Recorrente apura seu resultado com base de tributação pelo Lucro Real,
consequentemente o regime de apuração do resultado é de competência e não pelo
regime de caixa, e, para chegar ao Saldo Negativo encontrado, utilizou-se das retenções
(IRRF) que estavam comprovadas em seus livros obrigatórios.
O IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, ou melhor tratado, retenções na fonte, é
um crédito do contribuinte, desde que, para constitui-lo, haja receita correspondente e
que, esteja contabilizado/registrado em seus livros revestidos das formalidades legais.
Os julgadores consideraram apenas parte do IRRF utilizados na composição do Saldo
Negativo de IRPJ, citando inclusive, as disposições abaixo do Art. 2o da Lei
9.430/1996:
Art. 2o(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
OBSERVAÇÕES:
Não se fala que o imposto de renda pago ou retido na fonte tem que ser do próprio
período de apuração, ou seja, pode ser de qualquer período já encerrado, desde que,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, e que não esteja
prescrito.
Não se pode negar ao contribuinte o direito ao aproveitamento da retenção que sofreu e
que consegue comprovar com outros meios de prova, inclusive em declaração (DIPJ) de
exercício anterior.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

II. 2 - MÉRITO
Para conclusão dos fatos, apresenta o que se segue:
Lei 9.430/1996:
Art. 6o (...)
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Decreto 7.212/2010:
Art. 268. O sujeito passivo que apurar crédito do imposto, inclusive decorrente
de trânsito em julgado de decisão judicial, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observadas as demais prescrições e vedações legais.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF 145
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do referido
Acórdão, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, modificando o julgamento, por fim, fazendo prevalecer o Saldo
Negativo de IRPJ utilizado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

Delimitação da lide
No acórdão de piso constou a seguinte tabela, considerando os valores
reconhecidos como direito creditório devidamente comprovado, pela DRF e pela DRJ:

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito atinente ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 2.870,73, relativamente ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2008 (art.
15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Direito Creditório em Discussão
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que assim decidiu:
“(...)
O litígio se refere à compensação submetida à análise pelo processamento eletrônico,
sem que incidisse em critérios de seleção, para tratamento mais pormenorizado pela
autoridade competente, pelo que deve ser passível de apreciação com as informações
disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, além
daquelas trazidas pela defesa.
No que se refere à comprovação das retenções, de acordo com a legislação de
regência, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode
ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do
art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/99, e no art. 988 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 –
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18, aprovado pelo, verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR/99
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/18
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções
efetivadas, porque emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, pessoas jurídicas a
quem fora legalmente atribuída a obrigação acessória ou o dever legal de proceder à
retenção
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (...)J
á existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Diante desse quadro normativo, as retenções comprovadamente efetuadas no curso do
período de apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na apuração da base
de cálculo, devem integrar a apuração do IRPJ devido ou a restituir/compensar no final
do período, ainda que não devidamente discriminadas na DCOMP com demonstrativo
do crédito. Interpreta-se que a existência de retenções comprovadas, por instrumentos
hábeis, mas não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito de saldo
negativo, configura erro de preenchimento da declaração, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Entretanto, apenas as retenções efetuadas no curso do período de apuração, anual
ou trimestral, configuram antecipação do tributo devido ao final do período, e
consequentemente são passíveis de integrar o saldo negativo porventura apurado.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 22/33, têm-se as
seguintes retenções de imposto, no ano-calendário 2008, em favor da empresa,
consolidadas por natureza do rendimento (código):
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

Nos termos do art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as retenções
efetuadas nos pagamentos a pessoas jurídicas, por órgãos públicos, pelo fornecimento
de bens ou serviços, deveriam ser partilhadas entre os tributos (IRPJ, CSLL, Cofins e
PIS), conforme a seguir:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser
pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
(...) Anexo I da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 com a
redação dada pela Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005

6190 – no percentual de 9,45%, sendo: 4,80% de IRPJ; 1,0% de CSLL; 3,0% de
Cofins; e 0,65% de PIS;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

Confirmam-se, assim, as retenções no total de R$ 4.858,44.
Na DIPJ 2009, retificadora, transmitida em 25/10/2010 - fls. 100 e seguintes, na Ficha
06 A – Demonstração de Resultado, a contribuinte informou, nas Linhas 05 e 22,
receitas de prestação de serviços (6190 e 8045) e receitas financeiras (3426)
compatíveis com aquelas informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras, conforme
abaixo:

Conseqüentemente, valida-se a dedução das retenções no total de R$ 4.858,44.
Procede-se à demonstração comparativa do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2009, ano-
calendário 2008:

Como a autoridade fiscal já teria validado o crédito no valor de R$ 10.395,61, este
órgão de julgamento deve reconhecer a parcela remanescente no valor de R$ 605,32.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ
do Ex. 2009, ano-calendário 2008, no valor de R$ 605,32, a ser utilizado nas DCOMP
em litígio.
Assim, de acordo com o acórdão de piso, não houve o reconhecimento integral do
direito creditório visto que “o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” e que a
falta de tal informes de rendimentos sobre poderia “ser suprida pelas informações prestadas
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF”. Ademais, houve, ainda, a alegação de que “apenas as retenções efetuadas no curso do
período de apuração, anual ou trimestral, configuram antecipação do tributo devido ao final do
período, e consequentemente são passíveis de integrar o saldo negativo porventura apurado”.
A Recorrente discorda da decisão recorrida sob o argumento de que a legislação
não fala que o imposto de renda pago ou retido na fonte tem que ser do próprio período de
apuração. Pelo contrário, pode ser de qualquer período já encerrado, desde que, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, e que não esteja prescrito. Alega, também,
que “não se pode negar ao contribuinte o direito ao aproveitamento da retenção que sofreu e
que consegue comprovar com outros meios de prova, inclusive em declaração (DIPJ) de
exercício anterior”.
Vale destacar que a Recorrente veicula em suas razões recursais alegações em
sede de preliminar e de mérito. Porém, tais argumentos são, de fato, referentes ao próprio mérito
da questão em litígio. Destarte, passa-se a apreciá-los.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, verifica-se que, efetivamente, para casos de comprovação de
retenção sem informe de rendimentos, como o ora analisado, aplica-se a Súmula CARF 143, de
acordo com a qual os contribuintes podem comprovar por quaisquer meios de prova as retenções
que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo o informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito.
Por outro lado, nos termos da legislação de regência e Súmula CARF no 80,
somente as retenções comprovadamente efetuadas no curso do período de apuração, cujos
rendimentos tenham sido computados na apuração da base de cálculo, devem integrar a apuração
do IRPJ devido ou a restituir/compensar no final do período, como bem restou decidido no voto
condutor do acórdão de piso.
Sendo assim, que fique claro que, ao contrário do afirmado pela Recorrente, o
contribuinte não pode utilizar retenções na fonte (IRRF) para gerar indébito em período diferente
daquele em que as retenções ocorreram. Logo, deve prevalecer a decisão recorrida que não
reconheceu valor renascente do direito creditório pleiteado pela Recorrente, visto que o
procedimento por ela adotado de incluir no saldo negativo o IRRF de anos-calendários não tem
amparo na legislação tributária.
Deste modo, ao contrário dos argumentos da Recorrente, entendo que não basta ao
interessado comprovar a retenção do imposto de renda na fonte, mas também deve comprovar a
efetiva apuração de saldo negativo de IRPJ ao final de cada período e, para tanto, deve
demonstrar que as receitas sobre as quais incidiram as retenções integraram à base de cálculo do
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903405/2013-64

imposto de renda no próprio ano-calendário, condição indispensável para que o IRRF possa ser
aproveitado na compensação do imposto de renda apurado no final do período, originando, se for
o caso, o saldo negativo de IRPJ.
Este, inclusive, é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais no qual
os valores provenientes de retenção na fonte somente podem ser utilizados no mesmo período
em que foram retidos.
Assim tem sido o entendimento da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. INDÉBITOS A TÍTULO DE RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente para a
compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto
referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que
se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte
ocorridas ao longo de um determinado ano. [...] (Acórdão no 9101-003.993 – 1a Turma,
Sessão de 18 de janeiro de 2019).
Desta feita, não deve o argumento ser acolhido, com a confirmação da decisão
recorrida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob análise
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital